Tribunal: TJDFT
Processo: 0738939-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738939-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ANDRE DE MELO COSTA 75044803391, ANDRE DE MELO COSTA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Banco Bradesco pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu os pedidos para consulta ao sistema de Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) e ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS – BACEN). Em suas razões, o agravante afirma que, conforme definido no julgamento do Tema Repetitivo no 1.137, pelo STJ, o magistrado pode, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. Alega que o Judiciário deve cooperar com o credor, a fim de buscar bens ou valores para satisfazer o crédito. Sustenta que realizou diversas diligências, a fim de localizar bens ou valores no nome do agravado, contudo, todas restaram infrutíferas. Defende que o perigo de dano irreparável decorre da remessa dos autos ao arquivo e do início do transcurso do prazo prescricional. Alega que há risco de o agravante não receber o seu crédito, porquanto há muito tempo busca localizar bens do devedor, sem êxito. Argumenta que o indeferimento vai de encontro ao princípio da cooperação. Aduz que a pesquisa ao sistema de Declaração sobre Operações Imobiliárias permite que o credor tenha conhecimento acerca de eventual transação de imóveis pela parte devedora, possibilitando posterior pedido de restrição, visando combater a fraude à execução. Afirma ser possível a reiteração de pesquisas de consulta eletrônica aos sistemas bancários, mesmo sem notícias de mudança na situação econômica da parte. Alega que referidas pesquisas não implicam em violação ao direito de privacidade ou em quebra do sigilo fiscal, pois esses sistemas têm acesso restrito e são manuseados apenas por magistrados e servidores do Tribunal. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para determinar a realização de pesquisa de imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) e consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN). É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para concessão da liminar pretendida. Em uma análise perfunctória, não restou demonstrada a probabilidade do direito do agravante, haja vista que o próprio credor pode realizar a busca acerca de eventuais transações imobiliárias realizadas pelo devedor nos sites de cartórios imobiliários, de modo que não se mostra razoável a quebra do sigilo de dados por meio de consulta à Declaração de Operações Imobiliárias (DOI). Ademais, o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS), serve para registrar as relações envolvendo as instituições financeiras e as demais entidades autorizadas pelo Banco Central, com quem o cliente tenha algum vínculo (como conta corrente, poupança e investimento). Referido sistema não dispõe de informações sobre ativos financeiros passíveis de interesse à execução. Registre-se, ainda, que referido sistema possui a mesma base de dados do Sisbajud, e consta nos autos que já foi realizada recente pesquisa via Bacenjud (ID no 155531588 – processo de origem). Portanto, à primeira vista, não parece ter utilidade a realização de pesquisa via CCS. Por fim, mostra-se prejudicada a análise quanto ao requisito, atinente ao perigo de dano irreparável, haja vista a inexistência de probabilidade do direito. Desse modo, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo monocrático. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator